Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009146-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao substituído NIVALDO DA SILVA (crédito remanescente). Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 33302940, o SINDIRETA manifestou concordância. O Distrito Federal não se manifestou no tocante aos cálculos judiciais (ID: 34111729). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 33302940, homologo-os. Expeça-se RPV em benefício de NIVALDO DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 31082069 (extinção do precatório expedido em favor de NIVALDO DA SILVA - PCT n. 0022257-57.2017.8.07.0000). Brasília, 7 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador